Tribunal: TJBA
Processo: 8011872-14.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011872-14.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: THALLITA AMALIA FERREIRA DO ROSARIO BARROS e outros

Advogado(s)
:
ELLEN FROES ALMEIDA SENA GOMES, MAIKO RIBEIRO MENDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, MARCUS VINICIUS BRITO PASSOS SILVA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, RACHEL SANTOS LOBO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS BRITO PASSOS SILVA, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, RACHEL SANTOS LOBO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ELLEN FROES ALMEIDA SENA GOMES, MAIKO RIBEIRO MENDES

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. S
ÍNDROME DE TRANSFUSÃO FETO FETAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO CIRURGIA DE ABLAÇÃO DE VASOS PLACENTÁRIOS COM LASER VIA FETOSCOPIA
. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRETENSÃO À ALTERAÇÃO DO VALOR DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INVIABILIDADE.
A INCREMENTAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR EM QUALQUER HIPÓTESE NÃO SERÁ PERMITIDA APÓS O SANEAMENTO DO PROCESSO (ART, 264, § ÚNICO, CPC), MUITO MENOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTA PARTE.
RECUSA NA COBERTURA DO PROCEDIMENTO. ILEGALIDADE. DIREITO À SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ABUSIVADADE DA CLÁUSULA RESTRITIVA DE DIREITO QUE EXCLUI DO PLANO DE SAÚDE TERAPIA OU TRATAMENTO MAIS APROPRIADO PARA DETERMINADO TIPO DE PATOLOGIA ALCANÇADA PELO CONTRATO. PRECEDENTES DO STJ. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLITICATIVO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DOR E AFLIÇÃO DO PACIENTE QUE SUPERAM O MERO ABORRECIMENTO. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DA OPERADORA DE SAÚDE AO PAGAMENTO DE REPARAÇÃO CIVIL POR LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. VERBA INDENIZATÓRIA. ARBITRAMENTO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DO PLANO DE SAÚDE. LEI . AFASTAMENTO DA TAXATIVIDADE DO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. APLICABILIDADE AO CASO. NECESSIDADE DE REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, APENAS PARA INCLUIR A CONDENAÇÃO DA OPERADORA DE SAÚDE/RECORRIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDA PARCIALMENTE E PROVIDA,
APELAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE/RÉU IMPROVIDA,
SENTENÇA, EM PARTE, REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
APELAÇÃO,
nº
8126811-16.2021.8.05.0001
, em que figuram, como Apelantes e Apelados simultâneos,
THALLITA AMALIA FERREIRA DO ROSARIO BARROS
, e
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
CONHECER EM PARTE DA APELAÇÃO DA AUTORA/APELANTE, DANDO-LHE PROVIMENTO E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
.
, nos termos do voto condutor.

JA 07